Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-25.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800863-25.2022.8.14.0053

APELANTE: LUDMILLA BARROS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

PROCURADOR: WALTER WENDELL CARNEIRO DA COSTA, KAROLINE BEZERRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada em face de Município, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível o preparo recursal quando o recurso versa sobre o indeferimento da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se há preclusão pela não interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça e, consequentemente, se é válida a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 101, §1º, do CPC dispensa o recolhimento de custas recursais quando o recurso impugna o indeferimento da gratuidade da justiça, garantindo o acesso à jurisdição.

4.

A apelação é o recurso cabível quando a matéria relativa à gratuidade é decidida na sentença, afastando a alegação de preclusão por ausência de agravo de instrumento.

5.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, somente afastável por prova concreta em sentido contrário.

6.

A percepção de remuneração modesta e intermitente não evidencia, por si só, capacidade econômica suficiente para arcar com custas processuais sem prejuízo da subsistência.

7.

A exigência de documentos adicionais, como declaração de imposto de renda e extratos bancários, sem elementos concretos que infirmem a presunção legal, inverte indevidamente o ônus probatório.

8.

Reconhecida a hipossuficiência, revela-se indevida a extinção do processo sem resolução de mérito fundada no não recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento de preparo recursal é dispensado quando o recurso impugna o indeferimento da gratuidade da justiça. 2. É cabível apelação quando a negativa da gratuidade é decidida na sentença, não havendo preclusão pela ausência de agravo de instrumento. 3. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por prova concreta de capacidade econômica. 4. A percepção de renda modesta ou intermitente não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça. 5. Indeferida indevidamente a gratuidade, é nula a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento de custas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 101, §1º, 290, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
LUDMILLA BARROS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, que, nos autos da Ação de Cobrança de verbas trabalhistas ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, por conseguinte, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290, 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil .

Na origem, cuida-se de ação ajuizada pela ora apelante objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento de supostas verbas trabalhistas decorrentes do exercício do cargo de Conselheira Tutelar, cuja remuneração base indicada na inicial correspondia a R$ 2.135,64.

Determinada a emenda da petição inicial para comprovação do preenchimento dos requisitos da gratuidade judiciária ou recolhimento das custas processuais, a autora apresentou documentos que, segundo o Juízo
a quo
, não se revelaram aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Consta da sentença que, embora a demandante tenha alegado desemprego à época do ajuizamento da ação, acostou contracheques referentes aos meses de abril e maio do ano corrente, evidenciando o exercício do cargo de Conselheira Tutelar com a remuneração supracitada.

Destacou o magistrado que não foram juntados documentos essenciais, tais como declaração de imposto de renda ou extratos bancários dos últimos três meses, capazes de aferir a real condição financeira da parte. Assim, reputando ausente pressuposto de constituição válida do processo, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 15180012), arguindo preliminarmente o cabimento da apelação, nos termos do art. 101 do CPC, porquanto a matéria relativa à gratuidade foi decidida na sentença. Defende a desnecessidade de preparo recursal, invocando o §1º do art. 101 do CPC e precedentes do STF e do STJ, segundo os quais, versando o recurso sobre a própria concessão da gratuidade, inexigível seria o recolhimento prévio das custas.

No mérito, aduz que a sentença não considerou adequadamente sua real situação financeira, limitando-se a valorar contracheques pontuais, sem atentar para o caráter provisório e intermitente das convocações para o cargo de Conselheira Tutelar.

Assevera que, quando da distribuição da ação, encontrava-se desempregada, e que a renda percebida, quando convocada, no valor líquido aproximado de R$ 1.961,62, é integralmente comprometida com despesas básicas, como aluguel, alimentação, energia elétrica, internet e combustível, o que inviabilizaria o pagamento das custas sem prejuízo de sua subsistência.

Por essas razões, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja deferido o benefício da justiça gratuita, com o regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU apresentou Contrarrazões (ID 15180012), onde pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de preparo, defendendo que, indeferida a gratuidade, incumbiria à recorrente recolher as custas, sob pena de deserção, à luz de precedentes do STJ.

Suscita, ainda, a ocorrência de preclusão, sob o fundamento de que a decisão que indeferiu a gratuidade teria natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, não tendo sido manejado o recurso cabível no momento oportuno.

No mérito, sustenta que a declaração de pobreza gera presunção relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos indicativos de capacidade econômica, conforme a Súmula nº 6 do TJPA. Aduz que a apelante não comprovou de forma idônea a alegada hipossuficiência, limitando-se a juntar declaração unilateral e documentos insuficientes, deixando de apresentar imposto de renda e extratos bancários completos. Defende, assim, a manutenção integral da sentença que indeferiu a gratuidade e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

A apelação foi recebida no duplo efeito (ID 27108168)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 27631375).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Havendo questões preliminares, passo a apreciá-las.

Em sede de contrarrazões, sustenta o Município apelado o não conhecimento do recurso por ausência de preparo, ao argumento de que, indeferida a gratuidade em primeiro grau, incumbiria à recorrente recolher as custas recursais, sob pena de deserção. A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Dispõe o art. 101, §1º, do Código de Processo Civil que, quando o recurso versar sobre decisão que indefere a gratuidade da justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a matéria. Trata-se de norma que concretiza o direito fundamental de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), impedindo que a exigência de preparo inviabilize o próprio debate acerca da hipossuficiência econômica. Colha-se:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
.

No caso concreto, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se precisamente à reforma da sentença que indeferiu o benefício da justiça gratuita e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito. Exigir o preparo recursal em tal contexto equivaleria a condicionar o exame do próprio direito fundamental de acesso à justiça ao pagamento prévio de custas que a parte afirma não poder suportar, o que afrontaria a lógica do sistema e a própria finalidade da norma processual.

Rejeito, portanto, a preliminar do apelado, e acolho preliminar de gratuidade recursal do apelante,
afastando assim a alegação de deserção.

O apelado sustenta, ainda preliminarmente, a ocorrência de preclusão, ao argumento de que a decisão que indeferiu a gratuidade teria natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, não interposto oportunamente. Também aqui não assiste razão ao recorrido.

O art. 101 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que caberá agravo de instrumento contra decisão que indeferir a gratuidade, exceto quando a questão for resolvida na sentença, hipótese em que caberá apelação. No presente caso, a matéria foi apreciada na própria sentença, que, além de indeferir o benefício, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A via eleita, portanto, é adequada, inexistindo qualquer preclusão.

Rejeito, pois a preliminar de preclusão.

Passo a analisar o mérito.

No mérito, a controvérsia restringe-se à verificação da presença dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça e à legitimidade da extinção do feito.

O direito à assistência jurídica integral e gratuita encontra assento no art. 5º, LXXIV, da Constituição da República, que impõe ao Estado o dever de prestar assistência aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar a matéria nos arts. 98 a 102, estabeleceu regime que prestigia a máxima efetividade do acesso à justiça. Destaca-se, em especial, o art. 99, §3º, segundo o qual: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

É certo que tal presunção é relativa, podendo ser elidida por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica suficiente, nos termos do
§2º do mesmo artigo
. Contudo, a negativa do benefício exige fundamentação idônea e lastreada em dados objetivos que infirmem a declaração apresentada.

Na hipótese dos autos, a sentença indeferiu o benefício sob o fundamento de que a autora percebia remuneração base de R$ 2.135,64 no exercício do cargo de Conselheira Tutelar, entendendo que tal circunstância evidenciaria boas condições financeiras, além de apontar a ausência de documentos como declaração de imposto de renda e extratos bancários.

O conjunto probatório, todavia, revela realidade distinta. A apelante trouxe aos autos documentos que demonstram que o exercício da função de Conselheira Tutelar ocorreu em caráter provisório e intermitente. Os registros evidenciam períodos descontínuos de nomeação e desligamento, afastando a premissa de renda contínua e estável.

Além disso, mesmo nos períodos em que esteve em exercício, a remuneração líquida aproximava-se de R$ 1.961,62. Ainda que se admitisse, em tese, a continuidade do vínculo, o que não se verifica, trata-se de valor modesto, sobretudo diante das despesas ordinárias inerentes à manutenção de condições mínimas de subsistência, tais como moradia, alimentação, transporte e serviços essenciais.

A circunstância de perceber remuneração superior ao salário mínimo não autoriza, por si só, a conclusão de suficiência econômica para suportar custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. A garantia constitucional do acesso à justiça não se destina apenas aos absolutamente miseráveis, mas a todos aqueles cuja participação no processo comprometa, de forma relevante, sua estabilidade financeira.

Mesmo diante da demonstração dos baixos valores recebidos, a sentença exigiu da autora comprovação robusta da pobreza, como declaração de imposto de renda e extratos bancários, invertendo a lógica do art. 99 do CPC. A presunção legal milita em favor da pessoa natural, e somente pode ser afastada diante de prova concreta de capacidade econômica elevada, o que não se verifica no caso. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

Considerando a ausência de estabilidade remuneratória e o valor reduzido da remuneração percebida, entendo suficientemente demonstrada a hipossuficiência da apelante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Reconhecido o direito à gratuidade da justiça, perde fundamento a extinção do feito sem resolução de mérito fundada na ausência de recolhimento das custas. A negativa do benefício foi indevida, e, por conseguinte, igualmente indevida a extinção do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, cassar a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026